Tribunal: TJDFT
Processo: 0734582-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734582-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: DAVID FRANCSICO SILVA NETO REQUERIDO: JUIZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Vistos, etc... Trata-se de nova exceção de suspeição oposta por DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO em face da MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de cumprimento de sentença no 0009529-02.2013.8.07.0007. Ressalte-se que a mesma parte já havia suscitado incidente de suspeição contra a referida magistrada, o qual foi rejeitado liminarmente por este Relator (autos no 0727882-50.2025.8.07.0000). Contra tal decisão, foi manejada exceção de suspeição em desfavor deste Desembargador, incidente atualmente em tramitação perante o Conselho Especial, autuado sob o no 0731887-18.2025.8.07.0000. Assim, em razão da estreita conexão entre a presente exceção de suspeição com o incidente já instaurado perante o Conselho Especial, determino o remessa dos autos ao Presidente da Segunda Câmara, para que adote as providências que entender pertinentes. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator